Tribunal: TJDFT
Processo: 0711887-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASTREINTES. MONTANTE EXORBITANTE. DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA. REDUÇÃO. CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. É possível a modificação ou até a exclusão, de ofício ou a requerimento, do valor ou da periodicidade da multa coercitiva, caso se verifique que ela se tornou insuficiente ou excessiva ou mesmo quando houver justa causa para o descumprimento.
2. As astreintes não podem ser fixadas em patamar exorbitante, a ensejar enriquecimento sem causa, tampouco de forma que, considerando seu montante, o inadimplemento da obrigação seja mais vantajoso para o credor.
3. Portanto, quando as astreintes diárias restarem fixadas em patamar elevado e desproporcional, mormente diante do valor da obrigação principal, impõe-se a sua redução.
4. Recurso desprovido.